Tribunal: TCU
Processo: 009.376/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10246/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, parcialmente, por 15 (quinze) dias para cumprimento dos subitens 1.7.1. e 1.7.3.; e por 30 (trinta) dias para o cumprimento do subitem 1.7.4. do Acórdão 6552/2023-TCU-Segunda Câmara , peça 8, a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento, peça 22, em 18/10/2023, o prazo solicitado pelo Instituto Nacional do Seguro Social para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 6552/2023-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 009.376/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Suely Moura Silverio (XXX.129.328-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.